Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714727-90.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCOS AURELIO DE SOUZA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, visando a absolvição e o redimensionamento da pena aplicada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria; (ii) analisar a inidoneiade da fundamentação invocada para se valorar negativamente a conduta social, na primeira fase dosimétrica; (iii) verificar se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iv) determinar a possibilidade de restituição do automóvel apreendido. III. Razões de decidir 3. Falta interesse recursal ao réu para postular a restituição de veículo de titularidade de terceiro, a quem cabe provar a origem lícita do bem. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas. 5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus. 6. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias. 7. A reincidência, ainda que não específica, obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, não havendo que se falar, de outro lado, em ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência para majorar a pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para impedir o benefício do tráfico privilegiado, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. A parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de provas para a sua condenação. Afirma estarem presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Defende que a utilização da mesma condenação como maus antecedentes e reincidência configura bis in idem. Sustenta, por fim, que a pena deve ser fixada no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria. Pleiteia, ainda, a restituição do veículo para terceira pessoa de boa-fé. Aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023